Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010336-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), EDUILMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 827.630.971-20 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCREVER/MANTER O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO CDC - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

“Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.”
(TJ-MT 10023563620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021